Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600065-36.2020.6.16.0051
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: OSMAIR COSTA COELHO
Órgão julgador: RECORRENTE: OSMAIR COSTA COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
10/12/2020
Número: 0600065-36.2020.6.16.0051

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 27/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600039-38.2020.6.16.0051
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600065-36.2020.6.16.0051,
que aliado à manifestação do MPE e com fundamento no art. 73, VI, "b" e § 4º da Lei nº 9.504/97,
julgou procedente o pedido inicial, para o fim de condenar o Representado Osmair Costa Coelho:
a) à obrigação de fazer, consistente em retirar de sua página pessoal do instagram e de qualquer
outro meio de divulgação de publicidade institucional, as informações e matérias que constam na
petição inicial, salvo as que tratam de ações de prevenção a saúde, como as relativas ao COVID-19,
sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00. b) ao
pagamento de multa de 5 (cinco) ufir. Via de consequência, confirmou a liminar concedida "initio
litis" e julgou extinto o processo em relação ao Partido Liberal e o Município de Morretes e
improcedentes os embargos de declaração (Representação por conduta vedada pelo Partido
Liberal - PL de Morretes/Pr, Coligação Morretes Como Deve Ser em face de Osmair Costa Coelho,
Prefeito Municipal e candidato à reeleição, e o Município de Morretes, com fundamento no art. 73,
da Lei nº 9.504/97, alegando divulgação de publicidade institucional no instagram do Prefeito;
trechos veiculados: "mais uma obra de grande importância sendo entregue"; "aqui na Rua das
Flotes estamos mantendo todo cuidado ...mesmo com a ação dos vândalos"; "#vilasantoantônio
#pavimentação"; "morro grande em um dos poços que já foi perfurado para acompanhar o início
do teste de vazão e análise da água"; " a Prefeitura de Morretes recebeu a doação de 200 cestas
básicas da campanha "Fazer o bem, faz bem"; "essa rotatória era uma necessidade muito antiga da
nossa cidade. Tive a felicidade de poder estar à frente desse projeto"; "pavimentação ...Vila
Ferroviária!"; "Jardim das Palmeiras para finalmente poder anunciar a passagem para ciclistas e
pedestres na ponte sobre o Rio Morumbi"; "Porto de cima conferindo a reforma em uma das pontes
da região"; "estivemos no hospital de campanha"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
OSMAIR COSTA COELHO (RECORRENTE)
CARLOS EDUARDO FERLA CORREA (ADVOGADO)
MORRETES COMO DEVE SER!? 22-PL / 40-PSB / 55-PSD
(RECORRIDO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
22085
416
04/12/2020 17:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.656
RECURSO ELEITORAL 0600065-36.2020.6.16.0051 – Morretes – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: OSMAIR COSTA COELHO
- OAB/PR0037505
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA
RECORRIDO: MORRETES COMO DEVE SER!? 22-PL / 40-PSB / 55-PSD
- OAB/PR0016759
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES
- OAB/PR0066281
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO
- OAB/PR0094217
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA
- OAB/PR0036343
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
- OAB/PR0035267A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA- ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO
POR CONDUTA VEDADA AO AGENTE PÚBLICO. ARTIGO 73, VI, ALÍNEA B,
DA LEI 9.504/97 – POSTAGENS SOBRE OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS
PELA PREFEITURA EM PERFIL PESSOAL DO CANDIDATO NO INSTAGRAM.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO
VEDADO. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE SÍMBOLOS OU BRASÕES DA
PREFEITURA.
NÃO
UTILIZAÇÃO
DE
RECURSOS
PÚBLICOS
NA
PRODUÇÃO. REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE LIBERDADE DE
EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1.No caso o recorrente, então Prefeito do município de Morretes, veiculou em
sua página pessoal do Instagram, postagens sobre obras e serviços realizados
pela Prefeitura Municipal durante sua gestão.
2.A veiculação de postagens sobre obras e serviços públicos em perfil pessoal
de rede social do agente público, por si só, não configura a publicidade
institucional vedada pelo artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei nº9.504/97.
3.Não se verifica utilização de símbolos, brasões ou slogans do município e
tampouco utilização de recursos públicos para realização da postagem, razão
pela qual não se configura a publicidade institucional.
Num. 22085416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 04/12/2020 17:38:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120417384039500000021416292
Número do documento: 20120417384039500000021416292

4.Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a Representação
proposta.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 03/12/2020

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de

Recurso Eleitoral(ID. 12716266) interposto por OSMAIR COSTA FILHO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 051ª Zona Eleitoral de Morretes/PR, que julgou

procedente a Representação Eleitoral por conduta vedada ajuizada pela COLIGAÇÃO
MORRETES COMO DEVE SER 22 PL/40-PSB/55-PSDem face do Recorrente, com
fundamento no artigo 73, inciso VI, letra “b” e §4º, da Lei nº9.504/97 (ID 12715816).
2.Em suas razões o recorrente alegou, em síntese, a inexistência de publicidade institucional
vedada pelo artigo 73, inciso VI, letra “b”, da Lei das Eleições, aduzindo que as publicações
veiculadas em seu perfil do “Instagram” configuram o exercício do direito constitucional da
liberdade de expressão e manifestação.
3.Sustentou que para que seja caracterizada a publicidade institucional deve ocorrer gastos de
recursos públicos, não tendo sido utilizada a máquina pública para a produção e divulgação das
postagens impugnadas nos autos.
4.Ainda, que não houve violação à igualdade de oportunidades entre os candidatos, posto que
cada candidato pode utilizar igualmente de sua rede social para se expressar e manifestar
sobre os assuntos que lhe são favoráveis.
5.Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença,
reconhecendo-se a legalidade das publicações indicadas na inicial.
6.O recorrido apresentou contrarrazões, alegando, em síntese, que as publicações realizadas
pelo Recorrente em seu perfil do Instagram configuram conduta vedada ao agente público de
publicidade institucional, consoante previsão legal supracitada, tendendo a afetar a igualdade
entre os candidatos no pleito (id. 12716866).
7.Por fim, pleiteou pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção integral da
sentença recorrida.
8.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoralinterposto, por entender que o Recorrido extrapolou
os limites da liberdade de expressão, configurando publicidade institucional vedada pela
legislação eleitoral (id. 17405616).
Num. 22085416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 04/12/2020 17:38:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120417384039500000021416292
Número do documento: 20120417384039500000021416292

É o relatório.

VOTO
1.Inicialmente, verificam-se que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, razão pela qual merece ser conhecido.
2.Como visto no relatório, o Recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida pelo Juízo
da 51ª Zona Eleitoral de Morretes/PR, que julgou procedente a Representação eleitoral
ajuizada pela COLIGAÇÃO MORRETES COMO DEVE SER 22 PL/40-PSB/55-PSD

em face de OSMAIR COSTA FILHO, atual prefeito de Morretes e candidato à reeleição por
suposta prática de conduta vedada prevista no artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei
nº9.504/97.
3.Antes de adentrar na análise do caso concreto, cumpre destacar o dispositivo legal que
regulamenta especificamente a matéria das condutas vedadas aos agentes públicos. Assim
dispõe o artigo 73 da Lei nº9.504/97:
Art.73 - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;
II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que
excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram;
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual
ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha
eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal,
salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de
distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo
Poder Público;
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou
readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda,
ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três
meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito,
ressalvados:
a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções
de confiança;
b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou
Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;
c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele
prazo;
Num. 22085416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 04/12/2020 17:38:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120417384039500000021416292
Número do documento: 20120417384039500000021416292

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de
serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder
Executivo;
e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes
penitenciários;
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios, e dos
Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos
destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em
andamento e com cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de emergência
e de calamidade pública;
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral
gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente,
(grifo nosso)
relevante e característica das funções de governo
.
4.Não obstante os argumentos da D. Procuradora Regional Eleitoral e do Excelentíssimo
Magistrado de primeira instância, no sentido de que as publicações veiculadas no Instagram do
Recorrente extrapolam os limites da liberdade de expressão, entendo que assiste razão ao
Recorrente quanto à necessidade de reforma da sentença, eis que não se vislumbra da prova
dos autos elementos que configurem a suposta conduta vedada.
5.Isso porque, analisando as publicações impugnadas, não se verifica nenhuma postagem de
publicidade de caráter institucional vedada pelo artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei das
Eleições, posto que em nenhuma delas houve utilização de símbolos, brasões ou slogans do
Município, nos termos fixados no julgamento por esta corte do RE
nº0600035-61.2020.6.16.0031, de relatoria do Dr. Roberto Ribas Tavarnaro.
6.Da mesma forma, não restou demonstrado nos autos que a publicidade foi promovida pela
Administração Pública Municipal, ou que tenha utilizado da máquina estatal e de recursos
públicos para realização das publicações que foram veiculadas no perfil do Recorrido.
7.Neste sentido, considerando que as veiculações ocorreram em perfil particular e sem
evidências de utilização de recursos do Poder Público, entende-se que as publicações se
tratam, na verdade, de manifestação pessoal do Recorrido, no exercício do seu direito de
liberdade de expressão e informação como agente público.
8.Este é o atual entendimento adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que se aplica ao
presente caso.
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. VEICULAÇÃO EM PERFIL PARTICULAR DE REDE SOCIAL. UTILIZAÇÃO
DA MÁQUINA PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
DESPROVIMENTO.
Num. 22085416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 04/12/2020 17:38:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120417384039500000021416292
Número do documento: 20120417384039500000021416292

1.Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial eleitoral interposto
para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência da ação de investigação
judicial eleitoral por uso indevido dos meios de comunicação social e conduta vedada.
2.O desequilíbrio gerado pelo emprego da máquina pública é a essência da vedação à
publicidade institucional prevista no art.73, VI, b, da Lei nº9.504/1997, que objetiva assegurar
a igualdade de oportunidades entre os candidatos.
3.A veiculação de postagens sobre atos, programas, obras, serviços e/ou campanhas de
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais em perfil privado de rede social não se
confunde com publicidade institucional autorizada por agente público e custeada com
recursos públicos, a qual é vedada nos três meses que antecedem as eleições (art.73, VI, b,
da Lei nº9.504/1997).
4.É lícito aos cidadãos, inclusive os servidores públicos, utilizarem–se das redes sociais tanto
para criticar quanto para elogiar as realizações da Administração Pública, sem que tal conduta
caracterize, necessariamente, publicidade institucional.
5.Da moldura fática do acórdão regional se extrai que: (i) houve divulgação de realizações do
governo municipal, por meio de fanpage gerenciada pelo primeiro agravado, servidor público,
fora do seu horário de trabalho; (ii) não há notícia do emprego de recursos ou equipamentos
públicos para a produção e divulgação das postagens, integralmente feitas sob
responsabilidade do agravado, inclusive no que diz respeito à digitalização de encarte
distribuído pela Prefeitura antes do período vedado; e (iii) inexiste prova de que tenha havido
o uso de algum artifício nas postagens impugnadas que permitisse caracterizá–las como
redirecionamento dissimulado de publicidade institucional autorizada ou mantida por agente
público em período vedado.
6.Acertada, portanto, a conclusão de que tal conduta está protegida pela liberdade de
expressão (arts.5º, IV e IX, e 220 da Constituição Federal) e não configura publicidade
institucional.
7.Não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial nos casos em que
em que inexiste similitude fática entre as hipóteses tratadas nos acórdãos confrontados
(Súmula nº28/TSE).
8.O adequado desempenho do dever de fundamentação pelos órgãos judiciais colegiados
não exige que, no julgamento, todos os argumentos trazidos por voto divergente sejam
refutados pelos demais juízes. Proclamado o resultado, considera–se fundamentado o
acórdão pela tese jurídica prevalecente nos votos que compuseram a maioria vencedora,
como ocorreu, no caso, em relação à atipicidade da conduta.
9.Agravo interno a que se nega provimento (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº37615,
Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Tomo 74, Data 17/04/2020).
9.Sendo assim, constata-se que as publicações veiculadas no perfil pessoal do Recorrido em
nada extrapolam ao exercício do direito de liberdade de expressão e manifestação, não
configurando a publicidade institucional vedada pelo artigo 73, inciso VI, alínea b, da Lei das
Eleições, razão pela qual não merece reforma a sentença que julgou procedente a
Representação.
10.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do Recurso Eleitoral interposto por OSMAIR COSTA FILHO, e, no
mérito, dar-lhe provimento, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a
Representação Eleitoral.
Num. 22085416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 04/12/2020 17:38:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120417384039500000021416292
Número do documento: 20120417384039500000021416292

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600065-36.2020.6.16.0051 - Morretes - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: OSMAIR COSTA COELHO -
Advogado do(a) RECORRENTE: CARLOS EDUARDO FERLA CORREA - PR0037505 -
RECORRIDO: MORRETES COMO DEVE SER!? 22-PL / 40-PSB / 55-PSD - Advogados do(a)
RECORRIDO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR0016759, MARCO AURELIO PEREIRA
MACHADO - PR0066281, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - PR0094217, VALMOR ANTONIO
PADILHA FILHO - PR0036343, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR0027936, LUIZ GUSTAVO
DE ANDRADE - PR0035267A

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva.
Ausência justificada do Juiz Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 03.12.2020.
Num. 22085416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 04/12/2020 17:38:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20120417384039500000021416292
Número do documento: 20120417384039500000021416292